Tribunal: TJSP
Processo: 2180936-25.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Exibição de documentos – Insurgência contra acórdão que decidiu pela improcedência do agravo do autor-embargante – Alegação de ocorrência de omissão e contradição quando da não concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Inexistência de vícios que ensejam o acolhimento do recurso – Acórdão que decide de forma clara sobre a questão suscitada pelo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Exibição de documentos – Insurgência contra acórdão que decidiu pela improcedência do agravo do autor-embargante – Alegação de ocorrência de omissão e contradição quando da não concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Inexistência de vícios que ensejam o acolhimento do recurso – Acórdão que decide de forma clara sobre a questão suscitada pelo recorrente – Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2180936-25.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALCEBÍADES DE MENEZES NETO, é embargado MASSA FALIDA ATLÂNTICO
SUL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2180936-25.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2180936-25.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Alcebíades de Menezes Neto
Embargado:
MASSA
FALIDA
ATLÂNTICO
SUL
SEGURANÇA
E
VIGILÂNCIA EIRELI
Comarca: São Paulo
Voto no 2269
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Exibição de documentos
– Insurgência contra acórdão que decidiu pela improcedência
do agravo do autor-embargante – Alegação de ocorrência de
omissão e contradição quando da não concessão dos benefícios
da assistência judiciária gratuita – Inexistência de vícios que
ensejam o acolhimento do recurso – Acórdão que decide de
forma clara sobre a questão suscitada pelo recorrente – Caráter
infringente - Embargos rejeitados.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto contra
acórdão (fls. 140/143) que, nos autos de ação de exibição de documentos, decidiu pela
improcedência do agravo do autor, ora embargante.
O embargante sustenta que o acórdão combatido teria sido
omisso acerca da previsão constitucional da concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita, através da qual pugna pela concessão dos referidos benefícios, além
de alegar ter ocorrido, na decisão combatida, contradição.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça às fls. 16/21.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Os embargos não merecem acolhida, posto que apresentam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2180936-25.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
caráter essencialmente infringente.
Conforme prescrição do art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, os embargos de declaração têm o condão de esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Não obstante o que sustenta o
embargante, o acórdão ao qual se opõe não padece de qualquer dos vícios mencionados.
Com efeito, a decisão combatida analisou a questão suscitada
pelo ora embargante explicitando, com relação à concessão dos mencionados benefícios
e da presunção de veracidade da declaração de pobreza do embargante, que:
“(...)
Contudo, esta presunção é relativa, podendo ser elidida pela
parte contrária ou até mesmo pelas circunstâncias dos autos, sempre que o juiz estiver
diante de 'elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
da gratuidade' (art. 99, § 2o, do NCPC).
(...)
E, no caso vertente, depreende-se que o agravante não faz jus
ao benefício pretendido, haja vista que ele exerce atividade laborativa de vigilante pela
qual aufere rendimentos brutos médios de cerca de R$ 3.600,00 por mês, consideradas
as verbas habituais, e as custas iniciais a serem recolhidas equivalem ao valor mínimo
de 5 UFESPs.
Destaca-se, ademais, que o recorrente não juntou prova no
sentido de demonstrar que o recolhimento das custas comprometerá efetivamente a sua
subsistência.”

Destarte, não há que se falar em vício a ser sanado, uma vez que
a decisão rebateu de forma expressa a alegação do embargante de que a decisão
confrontada teria se omitido em abordar o pleito fundamentado sobre prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2180936-25.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
constitucional, tampouco restou demonstrada a ocorrência de qualquer contradição.
Percebe-se, em verdade, que o embargante pretende a
rediscussão das questões controvertidas, o que demonstra que o recurso reveste-se de
caráter nitidamente infringente, o que se mostra inadmissível, neste passo, pois a
providência de caráter infringente não está determinada no artigo 1.022, do Estatuto
Processual Civil em vigor, de maneira que os embargos de declaração não constituem
meio apto para se obter reforma do julgado, mas sim sua integração.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente já
decidiu:
“Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de
alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem,
na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo
rediscutir o que já foi decidido”
(EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Não havendo, pois, na decisão embargada a incidência de
qualquer dos pressupostos específicos dos embargos de declaração elencados no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, mas mero inconformismo por parte do embargante,
incabível a via recursal manejada, daí porque a rejeição dos embargos é de rigor.
3. Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração
opostos por Alcebíades de Menezes Neto.
FRANCISCO SHINTATE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2180936-25.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5